Tribunal: TJES
Processo: 5004520-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5004520-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id nº 1537094), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida pelo
Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da CDA.

Em suas razões recursais (id nº 1537082), o Estado sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante, porquanto incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo. Neste particular, destaca que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, pela necessidade de adoção do critério equitativo nas hipóteses em que acolhida a tese de ilegitimidade passivo da parte excipiente, sem afetar o crédito tributário.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1809293), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id nº 1537094), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida pelo
Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da CDA.

Em suas razões recursais (id nº 1537082), o Estado sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante, porquanto incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo. Neste particular, destaca que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, pela necessidade de adoção do critério equitativo nas hipóteses em que acolhida a tese de ilegitimidade passivo da parte excipiente, sem afetar o crédito tributário.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se ao capítulo da decisão que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao qual Instância Primeva, ao reconhecer o dever do ente federado de arcar com a verba honorária sucumbencial, por ter indevidamente incluído o sócio da empresa executada na CDA, fixou a verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC/15.

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Estado quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

A discussão submetida a este Órgão Colegiado, contudo, sequer diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, mas tão somente ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste particular, não desconheço que esta c. Terceira Câmara Cível vem entendendo que, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

Isso porque a referida norma tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios, de modo que, a princípio, não pode ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.

Ocorre que o tema referente à possibilidade de fixação equitativa de honorários quando a causa tem valores elevados ainda não foi pacificado pelo Tribunal da Cidadania.

Deveras, a controvérsia acerca da aplicabilidade do §8º, do artigo 85, do CPC aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados foi recentemente afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), sem determinação de suspensão dos processos, estando pendente o julgamento pela Corte Especial (EDcl no AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Outrossim, também tramita perante a Corte Especial recurso repetitivo sobre o mesmo tema (REsp 1644077/PR), igualmente sem ordem de sobrestamento, cujo julgamento, embora tenha tido início em setembro de 2020, ainda não foi concluído.

Bem por isso, em que pese a decisão da Primeira Turma do STJ trazida pelo agravante, entendo que, até o julgamento em definitivo dos citados recursos, oportunidade em que o Tribunal da Cidadania formará precedentes de observância obrigatória, deve ser aplicada, via de regra, a literalidade do art. 85 do Diploma Processual Civil, por ser este o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência pátria,
salvo se constatada manifesta
desarrazoabilidade
do valor alcançado, no caso concreto
.

É dizer, enquanto não pacificada a questão pelo c. STJ, opto por adotar, preferencialmente, o entendimento de que a inexistência de previsão legal acerca da aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC/15 para as hipóteses de elevado valor da causa ou do proveito econômico constitui silêncio eloquente, configurando intenção do legislador em excluir, propositalmente, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nestes casos.

Todavia, nas situações em que se evidenciar manifesta desproporção entre o trabalho realizado pelo causídico e o valor alcançado a título de honorários advocatícios pela aplicação literal do novo código processual civil, entendo, de maneira excepcionalíssima, pela
possibilidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa
, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do patrono da parte vencedora e, sobretudo, o cometimento de uma injustiça
1
.

E, no caso vertente,
tal desproporção se verifica
, o que autoriza a minoração da verba honorária por equidade, ensejando a reforma da decisão hostilizada.

Com efeito,
in casu
, discutia-se a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0002079-81.2000.8.08.0024, embasada pela CDA nº 02363/1999, cujo valor atualizado é de
R$
1.895.880,55
(
um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos
)
– id 1537106.

E, em se tratando de execução fiscal cujo título foi considerado nulo – ainda que exclusivamente em face do sócio –, “
o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
” (AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, corresponde, no caso vertente, a quase
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais
),
quantia que, a meu ver, justifica a fixação da verba por apreciação equitativa
,
por representar ofensa ao princípio da
proporcionalidade
.

Forçoso convir, pois, que a referida quantia se revela desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a defesa não exigiu muito esforço dos causídicos, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências. Deveras, houve apenas reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, não tendo sequer sido enfrentada a legalidade do crédito tributário executado, que remanesce certo, líquido e exigível.

Bem por isso, considerando que os honorários de sucumbência, se mantida a decisão recorrida, certamente alcançarão mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor que se mostra incompatível com os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC/15 para a fixação da verba honorária de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico, arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado, ora agravante.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
No mesmo sentido, cito o Agravo de Instrumento de nº 5003771-04.2020.8.08.0000, de minha relatoria, no qual o eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior propôs a minoração dos honorários pela equidade, sugestão que foi por mim acatada e acompanhada pelos demais julgadores que compuseram o julgamento.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE
ACOLHEU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
EXCLUI
NDO
O SÓCIO DO POLO PASSIVO
DA AÇÃO
E CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
TEMA PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
CONFIGURADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art. 927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade.

2)
Nas situações em que se evidenciar manifesta desproporção entre o trabalho realizado pelo causídico e o valor alcançado a título de honorários advocatícios pela aplicação literal do novo código processual civil, esta Câmara entende, de maneira excepcionalíssima, pela possibilidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do patrono da parte vencedora e, sobretudo, o cometimento de uma injustiça.

3)
Na hipótese em apreço, tal desproporção se verifica, o que autoriza a minoração da verba honorária por equidade, visto que, se mantida a decisão recorrida, os honorários de sucumbência alcançarão mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor que se mostra incompatível com os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC/15, sobretudo ao se considerar que a defesa não exigiu muito esforço dos causídicos, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.